Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-70.2017.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000893-70.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROSANGELA DOS SANTOS - CPF: 048.158.064-62 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOAQUIM PEREIRA SALOMAO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA DOS SANTOS - CPF: 048.158.064-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA –
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA – TEMOR EVIDENCIADO –
APELO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

- Uma vez comprovada a existência do crime de Ameaça cometido no âmbito doméstico e familiar, assim como sua autoria atribuída ao Apelante, por meio das palavras da vítima, que possuem especial relevância em crimes deste jaez, há de ser mantida a sentença condenatória.

- Outrossim, comprovado nos autos que as palavras proferidas pelo apelante foram
capazes de causar temor à vítima, está configurado o crime de Ameaça, que tem natureza formal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo por
Joaquim Pereira Salomão,
contra a sentença anexada sob Id. 64110204, em que foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 147 do CP, com a incidência da Lei no. 11.340/06, à pena de
1 mês e 5 dias
de
detenção
, em regime
aberto
.

Neste grau de jurisdição, requer sua
absolvição
por insuficiência de prova (Id. 64121094).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 64125511/14);
igualmente
opina a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 65735493):

Artigo 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006 – Pleito de absolvição por ausência de provas seguras para condenação – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas –
Palavra da vítima aliada aos outros elementos de convicção
–
É irrelevante se o agente pretende ou não concretizar as ameaças, sendo suficiente que provoque temor na vítima
– Pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020